Tribunal: STF
Processo: ARE 1328292
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (Vol. 3, fl. 304):
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - DESPRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE CONCENTRADO DE INCONSTITUCIONALIDAE - INOCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC LIMITADOS ÀS PARCELAS JÁ PERCEBIDAS PELOS SERVIDORES ATINGIDOS COM A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO FUNDADO EM NORMA INCONSTITUCIONAL - IMPROCEDÊNCIA. 
    1. A decisão proferida pelo Magistrado a quo nos autos do Mandado de Segurança nº 0016567-75.2018.8.08.0035 não viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 0011422-85.2014.8.08.0000, porquanto a modulação de efeitos realizada na demanda objetiva teve como propósito exclusivo a preservação dos valores já recebidos pelos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade.
    2. Conforme entendimento já sedimentado pelo E. STF de que não há direito adquirido a regime jurídico fundado em norma inconstitucional.
    3. Improcedência”. 
    No RE (Vol. 3, fl. 326), interposto com amparo no art. 102, III, alega-se que o acórdão violou ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, bem como aos artigos 26, 27 e 28 da Lei 9.868/1999.
    Em suma, os recorrentes manifestam o seu inconformismo com a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 80 a 95 da lei Orgânica do Município de Vila Velha, sob o fundamento de que “operam apenas para o futuro, sendo resguardados os direitos dos que implementaram as condições de aquisição do direito, pois, neste caso, está presente o direito adquirido e não de mera expectativa de direito” (fl. 343, Vol. 3). 
    Sustentam que o Tribunal de Justiça local, ao julgar a ADI 001142-85.2014.8.08.0000, conferiu efeitos ex nunc à decisão. Todavia, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0016567-75.2018.8.08.0035, o magistrado conferiu efeitos retroativos à decisão, em violação à sistemática da modulação de efeitos.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, aos fundamentos de que (a) padece de manifesta deficiência na fundamentação, haja vista que deixou de apontar em qual alínea do artigo 102, III, da CF/1988 se baseia, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF; e (b) o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF (ADI 4601), de forma que incide a Súmula 286 do STF (Vol. 3, fl. 367).
    No Agravo, a parte refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 3, fl. 382).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 3, fl. 308):
    “A tese defendida pelos requerentes é no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc garantiu-lhes o direito (adquirido) à incorporação da sexta parte dos seus vencimentos, porquanto, a nulidade da norma só operou efeitos a partir do seu trânsito em julgado quando, supostamente, já teriam implementado os requisitos para a incorporação do benefício.
    […]
    Relevo que a declaração de inconstitucionalidade de norma objetiva, por vício de iniciativa, como ocorrido no caso em análise, tem como consequência prática o reconhecimento do vício de nulidade que a comina desde o momento em que ingressou no ordenamento jurídico.
    […]
    Nesse contexto, é de se compreender que, de modo geral, a decisão proferida no controle concentrado produzirá efeitos contra todos, ou seja, erga omnes, e também terá efeito retroativo, ou seja, ex tunc, retirando do ordenamento jurídico o ato normativo incompatível com a Constituição, por se tratar de ato nulo.
    Ocorre que por motivo de segurança jurídica e excepcional interesse social, a declaração de inconstitucionalidade pode ter seus efeitos restringidos, de modo que sua eficácia não se opere ex tunc, mas a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha ser fixado pelo órgão julgador.
    Por tal motivo que, prevendo a necessidade de resguardar a segurança jurídica daqueles servidores que já haviam recebido a vantagem econômica prevista na norma declarada inconstitucional, que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI 0011422-852014.8.08.0000 foram restringidos.
    [...]
    Saliente-se, portanto, que os efeitos ex nunc tiveram o claro propósito se resguardar os servidores, "devendo ser considerada ainda a boa fé dos servidores, no que tange ao eventual recebimento de vantagens pecuniárias, e o seu caráter alimentar, por consubstanciar parte de seus vencimentos".
    Diferencia-se, portanto, o direito adquirido à percepção de benefício do direito à preservação patrimonial de montante já percebido. Lastreado na boa-fé daqueles servidores que já haviam recebido o benefício - garantido em disposição inconstitucional - que o E. Tribunal Pleno resguardou o direito à preservação patrimonial do montante já percebido pelos servidores. 
    É que, uma vez incorporado ao patrimônio do destinatário, o benefício faz jus a um tratamento mais cauteloso e protetivo, uma vez está em jogo não só o princípio da segurança jurídica, como também o princípio constitucional de proteção à propriedade. 
    Contudo, não havendo a percepção dos valores e, naturalmente, a incorporação da parcela ao patrimônio do servidor, não há que se falar em segurança jurídica ou boa-fé.
    Assim, não poderia o E. Tribunal – como não o fez – assegurar, àqueles que não haviam incorporado o benefício denominado sexta parte, o direito à incorporação, sob pena de garantir direito a regime jurídico declarado inconstitucional.”
    Para dissentir das conclusões formuladas pelo Tribunal de origem quanto à modulação dos efeitos conferidos à lei declarada inconstitucional seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, incidindo, na hipótese, a orientação expressa a Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUÍZADA CONTRA LEI MUNICIPAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.161.658-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/6/2020)
    DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à modulação dos efeitos da decisão incidental de declaração de inconstitucionalidade demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 984.413-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2017) 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Representação de inconstitucionalidade. Leis nºs 11.764/03, 11.878/04 e 12.162/04 do Município de Campinas. Recurso extraordinário interposto por pessoa jurídica que não figurou como parte na ação direta. Controle concentrado. Ausência de legitimidade para recorrer. Requisitos para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Inteligência do art. 7º da Lei federal nº 9.868/99. 2. O reexame da existência dos requisitos para a modulação dos efeitos, no caso, não prescinde de uma reinterpretação dos fatos e das provas constantes do processo, o que, como se sabe, é de insuscetível ocorrência na via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 836.807-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe. 15/2/2017) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente